Tribunal: STF
Processo: HC 86473
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE
PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DO JULGAMENTO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA AUSÊNCIA
DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA.
Resta superada a alegação de excesso de
prazo para a conclusão da instrução criminal quando sobrevém novo
título a legitimar a custódia do paciente.
A ausência de publicação
 da pauta não acarreta a nulidade do julgamento do habeas corpus
(Súmula 431/STF). Em especial, quando não há pedido de intimação do
ato de inclusão do feito em pauta.
Habeas Corpus indeferido.